Tribunal: CARF
Processo: 10880.944989/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CRÉDITO. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO. CONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÕES. CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa (como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA. NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei 12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito apurado pelo valor de compra dos insumos).
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA E DESCARGA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga não dão direito ao crédito.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944989/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.070 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CRÉDITO.
NÃO
TRIBUTAÇÃO.
Não havendo nos autos provas que infirmem as conclusões devidamente
documentadas pela fiscalização de que as operações em que se pretende o
creditamento não são tributadas, deve ser mantida a glosa.
MANUTENÇÃO.
CONSTRUÇÃO
E
EDIFICAÇÕES.
CREDITAMENTO. DIFERENÇAS.
A concessão de crédito dos serviços de manutenção de máquinas e parque
industrial está atrelada com a prova de que o serviço é essencial ou relevante
ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço é
aplicado - prova esta a cargo do contribuinte) e não à atividade da empresa
(como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
CRÉDITO PÓS PROCESSO PRODUTIVO. RELEVÂNCIA SOMENTE.
Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações exercidas
para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o
perdão do pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os
dispêndios ocorridos após o produto restar acabado (pronto) são posteriores ao
processo produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial; essencial é o
que pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura
questão de lógica, o que ocorre após algo não pode ser essencial, imanente a
este algo. A despesa com o produto acabado pode ser relevante e até essencial
à atividade empresarial mas não é imanente ao processo produtivo.
DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de
despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo
vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944989/2013-83
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação.
ARMAZENAGEM. FRETE. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.
NÃO VINCULAÇÃO AO INSUMO.
Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a armazenagem e frete de venda. Não, não existe uma regra que proíba a
concessão de crédito à armazenagem e ao frete (independentemente de sua
vinculação ao insumo) desde que, e somente se, estes se mostrarem essenciais
ou relevantes ao processo produtivo.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Por expressa dicção legal, os créditos de edificações e benfeitorias devem ser
calculados sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês e não pelo valor de aquisição.
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS
destacado em Nota Fiscal.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que vendem mercadorias descritas nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina
de soja classificada no código 2923.20.00 a partir da publicação da Lei
12.865/2013 passaram a apurar crédito presumido com base na receita de
venda destas mercadorias e não mais com base na Lei 10.925/04 (crédito
apurado pelo valor de compra dos insumos).
SERVIÇOS DE CAPATAZIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE CARGA
E DESCARGA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de capatazia e os e serviços portuários de carga e
descarga não dão direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os
créditos relativos (i) aos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, de
calibração de equipamentos e de calibração de equipamentos de qualidade, bem como de
manutenção de equipamentos de laboratórios; (ii) à armazenagem de transbordo e de venda,
nesta inclusa a armazenagem para formação de lote de exportação; (iii) ao serviço de carga,
descarga e movimentação nos armazéns no mercado interno; e (iv) aos fretes na aquisição de
insumos, inclusive os fretes do produtor rural para armazém próprio e de terceiro e deste para o
parque industrial; e (II) por voto de qualidade, em não reconhecer os créditos relativos às taxas
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

de embarque, aos serviços de capatazia, aos serviços portuários, e à carga e descarga no porto de
embarque, vencidos, nesse item, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que
reconheciam os créditos. Designado para redigir o voto vencedor relativo ao tópico (II) o
Conselheiro Winderley Morais Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado com
exportação apurado no primeiro trimestre de 2013.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DERAT-SP, porquanto:
1.2.1. A Recorrente considerou por duas vezes:
1.2.1.1. Créditos de aquisição de sebo bovino, uma com crédito integral e
outra com presumido, sendo correta apenas a última forma por força do
artigo 34 § 3° da Lei 12.058/2009;
1.2.1.2. Créditos de aquisição de insumos importados e no mercado
interno, sendo a correta apenas o primeiro creditamento ante a origem dos
bens;
1.2.2. A Recorrente creditou-se de aquisições em que as Notas Fiscais indicavam
CST de operação não sujeita ao pagamento das contribuições, inclusive na
revenda de calcário agrícola;
1.2.3. A Recorrente creditou-se de aquisições de pessoas físicas, inclusive de
fretes;
1.2.4. Não é possível creditar-se de despesas ocorridas fora do período de
apuração, extemporaneamente;
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

1.2.5. “Material de promoção e benefício social não se enquadram no conceito de
insumo”;
1.2.6. “Serviço de obras ou manutenções, capatazia, transbordo, serviços
portuários, transporte de funcionário, vale transporte, comissão de despachos,
análise de qualidade, serviços de telecomunicação, vale alimentação, serviços de
advogados, dentre outros não são utilizados diretamente no processo produtivo”;
1.2.7. “Apenas as despesas de armazenagem [e frete] na operação de venda
permitem a apuração de crédito”;
1.2.8. Há diferença entre a base de cálculo de insumos importados descritos em
EFD e aquele descrito nos sistemas de controle de importação da RFB, sendo
correto o último valor;
1.2.8.1. “Os créditos do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão
ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas no
mercado interno efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência”;
1.2.9. Não deve ser concedido crédito presumido ressarcível na aquisição de
insumos destinados à produção de Glicerina e graxas “pois estes não se destinam
a alimentação humana ou animal” e, tampouco para a revenda de soja, visto que o
crédito presumido é para bens utilizados como insumos;
1.2.10. A Lei 12.995/2014 permitiu de forma retroativa o aproveitamento de
créditos na aquisição de insumos para a produção de biodiesel (Lei 12.546/2011)
o que permite o gozo dos créditos na venda de biodiesel bem como na aquisição
de Crambe em grãos e nabo forrageiro em grãos (insumos na produção do
combustível);
1.2.11. Correta a apuração do crédito presumido de soja a partir de 10 de
novembro de 2013;
1.2.12. “Glosamos os valores de bens para revenda dos meses de setembro e
dezembro de 2013, tendo em vista que no memorial de cálculo apresentado não
constava nenhuma aquisição de bens para revenda nesses meses”;
1.2.13. Devem ser glosados os fretes em que não há indicação do material
transportado;
1.2.14. “Com base no memorial de cálculo apresentado, glosamos os materiais de
construção listados, tais como areia, argamassa, cimento, ferro de construção,
dentre outros, tendo em vista que a lei só permite a apuração de crédito pelo
valor de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
Glosamos também as operações em que na coluna material encontramos a
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

descrição “Inutilizado...”, pois essa descrição implica na conclusão de que esses
bens não foram incorporados ao ativo”;
1.2.15. “Glosamos os valores de devoluções de vendas discriminados nas colunas
“vinculado a receita não tributada no mercado interno” e “vinculado a receita
de exportação” demonstrados no Dacon, tendo em vista que tais valores não
foram tributados quando vendidos”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
1.3.1. O CST foi descrito incorretamente pelo fornecedor na aquisição de ácido
sulfúrico, bagaço de cana, banha suína, carvão mineral, Latas-material de
embalagem, óleo de soja degomado, óleo misto para biodiesel, resíduos de lenha e
soda cáustica;
1.3.2. O GLP é insumo do processo produtivo e, consequentemente, passível de
creditamento;
1.3.3. Todas as aquisições de carvão mineral foram realizadas com a incidência
das contribuições;
1.3.4. Os valores glosados nas planilhas que acompanham o despacho decisório
são maiores dos que os valores glosados no próprio despacho decisório;
1.3.5. Não há qualquer crédito extemporâneo no período de apuração;
1.3.6. Para a glosa de “aluguéis adm., calibração de equipamentos de qualidade,
exportação controle e análise qualidade, manutenção de maquinas e
equipamentos” a fiscalização adotou conceito de insumos do IPI, incompatível
com o conceito de insumos das contribuições;
1.3.7. “Concreto armado, aluguéis indl., serviços e obras, serviços de terceiros
indl., materiais aplicados em obras, manutenção, construção de edifícios” são
“despesas pagas à pessoa jurídica para a realização de edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa”;
1.3.8. “As despesas de armazenagem englobam uma série de serviços sem a qual
ela é impossível. O inciso II do parágrafo 3° não deixa dúvida que o direito ao
creditamento se dá em relação às despesas pagas”;
1.3.9. Para reduzir a base de cálculo dos produtos importados a fiscalização
utilizou-se da IN RFB 1.401/2013 quando deveria ter se baseado no descrito na IN
572/2005;
1.3.10. “Sendo o frete serviço a previsão para creditamento em relação aos
valores pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10833/2003”;
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

1.3.10.1. Ademais, nada impede “a apropriação do crédito ainda que sua
escrituração possa ter acontecido nos meses subsequentes ao da efetiva
operação de venda, já que os Conhecimentos de Transportes emitidos
pelas empresas transportadoras e ou Notas fiscais emitidas para o
registro de fretes tomados de transportadores autônomos, são documentos
distintos dos documentos fiscais”;
1.3.11. O artigo 3° inciso VII da Lei 10.833/03 autorizam o gozo de crédito na
aquisição de bens que venham a incorporar obras e edificações, tais como,
“adesivo para tubos e conexões, alambrado, andaime, areia, argamassa, bloco
cerâmicos, caixa d'água, cimento, concreto, diluente, disjuntor, estação
tratamentos de água, estrutura metálica, ferro de construção, material aplicador,
pedra britada, pedra para calçamento, piso, pó de brita, refletor, rejunte, rolo de
lã, tábua de madeira, telha, tijolo, tinta e tubo”.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1. O § 2° do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbe a concessão de
créditos nas aquisições em que não há pagamento das contribuições;
1.4.1.1. Não há prova de que as operações em que o CST indica não
pagamento das contribuições – inclusive no caso do GLP - foram
efetivamente tributadas;
1.4.1.2. “A informação presente no campo CST nas notas fiscais de venda
de carvão da pessoa jurídica COPELMI MINERAÇÃO LTDA. à
interessada é de que de fato, as operações se realizaram sem o pagamento
das contribuições”;
1.4.2.. A diferença entre os valores glosados na planilha que acompanha o
despacho decisório e o despacho decisório deve-se ao fato de que a primeira levou
em conta o valor de insumos descrito em planilha apresentada pela Recorrente e
a segunda teve como ponto de partida o DACON (que apresentava base de cálculo
de crédito superior ao descrito em planilha apresentada pela Recorrente);
1.4.3. “Não se verifica a alegada lacuna a respeito dos créditos glosados por
apropriação a destempo. A informação está clara na planilha de créditos
glosados”;
1.4.4. “Serviços tais como calibração de equipamentos, comissões por
representação, análises de laboratório, rebobinamento de motores, telefonia,
controle de análise de qualidade, treinamento de funcionários, etc. não integram
o conceito de insumo de produção nos termos da legislação e não são geradores
de créditos da não cumulatividade”;
1.4.5. Os créditos para construções e benfeitorias são apurados mediante encargos
de depreciação e amortização, não admitindo apropriação direta, como quer a
Recorrente;
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

1.4.6. “A autorização legal alcança apenas as despesas com armazenagem e frete
relacionados às operações de venda. Portanto, armazenagem [e frete] vinculada
a operações de compra de soja não gera créditos não cumulativos”;
1.4.7. “Não houve, por parte da fiscalização, assim, crítica à forma de apuração
da base de cálculo do PIS e Cofins-importação como argumenta a contribuinte,
mas sim, redução da base de cálculo dos créditos de forma a que ela corresponda
aos valores presentes nos sistemas de registros de importação”;
1.4.8. “Não houve, dessa forma, recusa de crédito em razão de o frete relacionar-
se a transporte de matérias-primas, produtos semielaborados ou acabados entre
estabelecimentos da própria pessoa jurídica”
1.4.8.1. “A legislação que autoriza a apuração de créditos não
cumulativos emprega sempre o condicionante no mês para qualificar os
termos adquiridos, incorridos e devolvidos relacionados a bens, custos e
despesas caracterizados como insumos. Nessa medida, o descompasso
temporal entre a apropriação do crédito sobre serviço de frete e a emissão
da nota que lhe daria suporte configura crédito tomado indevidamente”;
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa argumentando, em síntese:
1.5.1. Houve erro na indicação da CST pelo fornecedor;
1.5.2. Insumos são os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo;
1.5.2.1. Serviços de carga e descarga são “essenciais para operacionalizar
e estocar matérias primas em armazém gerais e depósitos fechados da
empresa, visando o adequado tratamento das matérias-primas e insumos a
serem aplicados no processo de produção”;
1.5.2.2. MAN/CONS Áreas e Edifícios são “Serviços aplicados visando a
manutenção dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a
adequada performance do processo produtivo, sendo que a necessidade de
manutenção das edificações, visam também a manutenção das maquinas e
equipamentos empregados no processamento de matérias primas
utilizadas na produção”;
1.5.2.3. MAN/CONS Máquinas e equipamentos, serviço de calibração de
equipamentos e de calibração de equipamentos de qualidade bem como de
manutenção de equipamentos de laboratórios são “serviços aplicados
visando a manutenção das maquinas e equipamentos industriais, para que
se tenha qualidade e a adequada performance do processo produtivo,
sendo que, a falta de manutenção das máquinas e equipamentos podem
insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo”;
1.5.2.4. Serviços em obras ou manunt elétricas são “serviços aplicados
visando a manutenção ELÉTRICA dos parques industriais, para que se
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

tenha qualidade e a adequada performance do processo produtivo, sendo
que a necessidade de manutenção das instalações elétricas, visa também a
manutenção das maquinas e equipamentos utilizadas na produção”;
1.5.2.5. Exportação Capatazias e Serviços Portuários são “serviços
utilizados na operacionalização dos produtos destinados à exportação.
Serviços estes, imprescindíveis para a realização das vendas ao Mercado
Externo via Portos”;
1.5.2.5.1. “A empresa tem como uma das suas principais receitas,
as vendas de produtos destinados ao Mercado Externo, sendo a
contratação desses serviços, necessários e imprescindíveis para a
efetivação de suas operações, com a remessa de seus produtos
para o porto de exportação”;
1.5.2.6. Aluguéis INDL são “serviços de locação de maquinas e
equipamentos industriais utilizados na produção de bens destinados a
venda e nas montagens de máquina e equipamentos”;
1.5.3. As glosas de Armazenagem Mercado Externo “não são cabíveis a glosas
aplicadas, pois, para as exportações de farelo de soja realizadas pela empresa, é
adotado a modalidade de exportação por “Formação de Lote”, onde são
realizadas remessas dos produtos aos recintos alfandega”;
1.5.4. O serviço de armazenagem/transbordo INDL decorre da necessidade de
estocar a soja produzida sazonalmente e para análise de qualidade e separação dos
grãos;
1.5.5. O Frete entradas PJ é o frete contratado para o transporte da soja do
produtor à indústria e para armazéns gerais e destes últimos para a indústria
(quando necessário);
1.5.6. Tomou crédito em relação aos bens do ativo imobilizado não nos termos da
Lei 11.774/2008 mas com base no artigo 3° inciso VII da Lei 10.833/03, tendo em
mente que todos foram utilizados nas atividades da empresa – conforme destaca
em lista;

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, a glosa de INSUMOS IMPORTADOS encontra-se devidamente
fundamentada na diferença entre a base de cálculo descrita em DACON e apurada nas
declarações de importação e não no uso desta ou daquela Instrução Normativa. Desta feita, o
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

argumento da Recorrente não é capaz de infirmar, nem em tese, às conclusões da fiscalização e,
a bem da verdade sequer deveria ter sido conhecido por ausência de dialeticidade.

2.2. A fiscalização consultou “as notas fiscais eletrônicas emitidas para a
interessada [por meio do CST, e constatou] que diversas AQUISIÇÕES foram FEITAS COM
ISENÇÃO,
SUSPENSÃO
OU
ERAM
SUJEITAS
À
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES” logo, não sujeitas ao creditamento nos termos do artigo 3° § 2° das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Para demonstrar o fundamento de glosa a fiscalização traz aos autos
planilha indicando nota a nota o fundamento de glosa na planilha bens utilizados como insumos
2012.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente assevera que o CST foi descrito
incorretamente pelo fornecedor na aquisição de ácido sulfúrico, bagaço de cana, banha suína,
carvão mineral, Latas-material de embalagem, óleo de soja degomado, óleo misto para biodiesel,
resíduos de lenha e soda cáustica, o que se prova (segundo alega) pelo fato de que em outras
aquisições do mesmo produto ter sido concedido crédito integral.
2.2.2. Tratamos aqui de pedido de crédito em que o ônus de demonstrá-lo é do
contribuinte. Mais do que o antedito, no caso a fiscalização trouxe prova de fato impeditivo do
direito da Recorrente (não tributação das operações e, consequentemente, ausência de direito ao
creditamento); caberia a esta última, portanto, demonstrar que a operação era legalmente
tributada – lembrando que estamos no âmbito de crédito de contribuições vinculadas ao
agronegócio, setor em que frutificam as hipóteses de não pagamento das contribuições.
2.2.3. Na tentativa de realizar a demonstração de que as operações são
efetivamente tributadas a Recorrente traz aos autos duas telas de notas fiscais do mesmo
produto, emitidas (notas) por empresas diferentes e em épocas diferentes. Olvida-se a
Recorrente que as hipóteses de não pagamento das contribuições não estão, necessariamente,
atreladas ao produto; podem estar atreladas à qualidade do fornecedor, como no caso da
COPELMINI e da Cooperativa Agroindustrial Rubiataba Ltda - fornecedoras de carvão mineral
e bagaço de cana para a Recorrente. O não pagamento das contribuições também pode estar
atrelado ao processo produtivo em que o bem será utilizado, por exemplo, se para a produção de
biodiesel ou para produtos para alimentação humana ou animal, ou ainda para revenda – e talvez
isto justifique a glosa dos créditos nas aquisições da Rio Grande.
2.2.3.1. Acontece que (e quase um bordão deste Conselheiro) não cabe a esta
Turma imaginar cenários em que os créditos podem ou não ser utilizados; as partes, cada uma a
seu momento, devem primeiro alegar e segundo provar o quanto alegam, ex facto oritur ius – e a
prova do erro compete a Recorrente, como alertado. A capacidade de imaginação pode nos
levar a lugares perigosos, especialmente quando notamos que a Rio Grande (do exemplo citado
pela Recorrente) - um ano e seis meses depois da emissão da Nota Fiscal coligida aos autos - foi
declarada inapta por omissão de declarações e tinha como objeto social transportes, venda de
tijolos e couro Wet Blue e não comercialização de banha suína.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

2.3. De forma algo sumária a fiscalização glosa os créditos de “aluguéis adm.,
calibração de equipamentos de qualidade, exportação controle e análise qualidade, manutenção
de maquinas e equipamentos” entre outros por entender que tais SERVIÇOS não se
caracterizam COMO INSUMOS faltando-lhes contato direito com o processo produtivo. Com a
mesma capacidade de síntese, a Recorrente afirma em Manifestação de Inconformidade que o
conceito de insumos adotado pela fiscalização é demasiado restritivo – no que acerta. Já para os
serviços de “concreto armado, aluguéis indl., serviços e obras, serviços de terceiros indl.,
materiais aplicados em obras, manutenção, construção de edifícios” a Recorrente destaca que
são “despesas pagas à pessoa jurídica para a realização de edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa” Depois, em Voluntário,
a Recorrente aponta o vínculo dos serviços com seu processo produtivo, tal como descrito no
item 1.5.2:
1.5.2.1. Serviços de carga e descarga são “essenciais para operacionalizar e estocar
matérias primas em armazém gerais e depósitos fechados da empresa, visando o
adequado tratamento das matérias-primas e insumos a serem aplicados no processo de
produção”;
1.5.2.2. MAN/CONS Áreas e Edifícios são “Serviços aplicados visando a manutenção
dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a adequada performance do
processo produtivo, sendo que a necessidade de manutenção das edificações, visam
também a manutenção das maquinas e equipamentos empregados no processamento de
matérias primas utilizadas na produção”;
1.5.2.3. MAN/CONS Máquinas e equipamentos, serviço de calibração de equipamentos
e de calibração de equipamentos de qualidade bem como de manutenção de
equipamentos de laboratórios são “serviços aplicados visando a manutenção das
maquinas e equipamentos industriais, para que se tenha qualidade e a adequada
performance do processo produtivo, sendo que, a falta de manutenção das máquinas e
equipamentos podem insurgir em prejuízos dentro do processo produtivo”;
1.5.2.4. Serviços em obras ou manunt elétricas são “serviços aplicados visando a
manutenção ELÉTRICA dos parques industriais, para que se tenha qualidade e a
adequada performance do processo produtivo, sendo que a necessidade de manutenção
das instalações elétricas, visa também a manutenção das maquinas e equipamentos
utilizadas na produção”;
1.5.2.5. Exportação Capatazias e Serviços Portuários são “serviços utilizados na
operacionalização dos produtos destinados à exportação. Serviços estes, imprescindíveis
para a realização das vendas ao Mercado Externo via Portos”;
1.5.2.5.1. “A empresa tem como uma das suas principais receitas, as vendas de produtos
destinados ao Mercado Externo, sendo a contratação desses serviços, necessários e
imprescindíveis para a efetivação de suas operações, com a remessa de seus produtos
para o porto de exportação”;
1.5.2.6. Aluguéis INDL são “serviços de locação de maquinas e equipamentos
industriais utilizados na produção de bens destinados a venda e nas montagens de
máquina e equipamentos”;2.3.1. Primeiro uma pequena arrumação, os serviços de carga
e descarga serão tratados ao lado das armazenagens do mercado interno e os serviços
portuários (inclusive capatazias) serão abordados ao analisarmos os fretes.
2.3.2. Insumos são todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, entendido este como o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do
produto final. O que está fora deste conjunto não pode ser considerado essencial a ele, porém,
pode ser considerado relevante – entendido como não pertencente mas pertinente ao processo
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

produtivo, o dispêndio sem o qual o processo produtivo perde qualidade. Feita esta digressão,
sem sombra de dúvida os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, de
calibração de equipamentos e de calibração de equipamentos de qualidade bem como de
manutenção de equipamentos de laboratórios são relevantes ao processo produtivo – relevância
esta que foi notada pela DRJ ao analisar em outros processos os mesmos itens adquiridos pela
mesma Recorrente.
2.3.3. A glosa de manutenção elétrica e predial (e não de edificações e
benfeitorias). Sem prejuízo da possibilidade em tese da concessão do crédito, a concessão de
crédito dos serviços de manutenção elétrica e predial está atrelada com a prova de que o serviço
é essencial ou relevante ao processo produtivo (mais especificamente, ao local em que o serviço
é aplicado) e não à atividade da empresa (como é o creditamento por edificações e benfeitorias).
2.3.3.1. Claro, o serviço de manutenção predial e elétrica em prédio industrial é
relevante ao processo produtivo, porém, com o mesmo grau de certeza, não o são os mesmos
serviços em prédios administrativos – e a prova do local de prestação cabe a Recorrente que,
como não a fez, arca com o ônus da insuficiência.
2.3.4. O raciocínio acima se expande, sem qualquer ajuste aos aluguéis INDL.
Claro, é possível a concessão de crédito das contribuições não cumulativas sobre a receita aos
aluguéis de máquinas e equipamentos. Não menos evidente, necessário prova de que os aluguéis
são de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa – prova que não foi feita,
in casu.

2.4. A fiscalização glosa os créditos de armazenagem (nela incluso, taxa de
armazenagem e expedição de grãos), movimentação de soja a granel, e carga e descarga (recepção,
expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja, movimentação, carregamento
rodoviário e conservação) e em parte de fretes – que será tratado em tópico apartado) por se
tratarem de SERVIÇOS VINCULADOS A INSUMOS NÃO TRIBUTADOS.
2.4.1. O tema não é novo nesta Turma. Para parte da Turma (assim como para a
fiscalização) a única hipótese de concessão de crédito de armazenagem e frete é a descrita no
inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Todavia, em algumas ocasiões o valor do
frete e da armazenagem (e demais serviços de movimentação de carga) encontram-se atrelados
ao valor do insumo. Em assim sendo, quando é possível a concessão de crédito para o insumo, o
é, por via reflexa, aos serviços acessórios; a contrariu sensu se não é possível a concessão de
crédito para o insumo, não o é para os acessórios.
2.4.2. No entanto, como constata o Culto Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco no Acórdão 3401­005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é
composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente).
Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito,
assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

2.4.3. Sim, há regra específica sobre a concessão de crédito para os valores gastos
com a ARMAZENAGEM de venda. Não, não existe uma regra que proíba a concessão de
crédito à armazenagem (independentemente de sua vinculação ao insumo) desde que, e somente
se, esta se mostrar essencial ou relevante ao processo produtivo e, no caso há demonstração.
2.4.4. Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita e enquanto
aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve ser armazenada (também
sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial ao processo produtivo,
bem como, o serviço de CARGA E DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO da soja nos
armazéns.
2.4.5. Situação parecida é a da armazenagem para a formação de lote de
exportação. Em Precedentes anteriores esta Turma fixou a possibilidade de crédito para o frete
na formação de lote de exportação. Isto porque “ao transferir a mercadoria para porto ou
armazém alfandegado para formação de lote de exportação a mercadoria já se encontra
vendida, com destino a território estrangeiro. A transferência para silos deve-se a questões
logísticas. A soja é mercadoria geralmente transportada solta (inobstante existam contêiner de
grãos) nos navios. Uma vez nos silos a soja é embarcada nos navios por meio de dutos e,
posteriormente segue para a exportação. (...). Ainda que seja possível o documento de
transporte descrever o frete da origem ao destino (por exemplo, no transporte multimodal) não
há embarque direto de nenhum bem exportado em equipamento de transporte antes de
armazenado em terminal alfandegado. O transporte ao porto, portanto, é parte do frete de
venda, ainda que para a formação de lote”.
2.4.5.1. A conclusão não deixa dúvidas que é possível a concessão de crédito ao
frete para a formação de lote de exportação porque este frete é frete de venda, compõe o frete de
venda. Ora se o frete para formação de lote de exportação é frete de venda, a armazenagem para
a formação de lote de exportação é armazenagem de venda passível de creditamento, nos exatos
termos do inciso IX§ 1° art. 3° das Leis 10.833/03 e 10.632/02.

2.5. A fiscalização agrupa os FRETES segundo os motivos de glosa, em parte,
pelo já acima descrito (vinculação do frete com insumos não tributados) e, em outra parte, pois
não há indicação do material transportado.
2.5.1. Em sua Manifestação de Inconformidade (em ambas) a Recorrente
contesta apenas e tão somente a glosa de frete na aquisição de insumos não tributados – mais
especificamente, o frete na transferência dos insumos para armazéns – e os fretes na
transferências dos armazéns próprios e de terceiros para produção industrial. Sem prejuízo de
não ter atacado em seu arrazoado o fundamento de glosa (o que poderia levar ao não
conhecimento do tema por quebra da dialeticidade), a Recorrente cita Jurisprudência desta Casa
que discorre sobre a possibilidade de concessão de crédito ao frete independentemente da
tributação do insumo – com a qual concordamos, ou seja, é possível a concessão autônoma
(independentemente do insumo transportado) de crédito ao frete de aquisição e no curso do
processo produtivo, desde que essencial ou relevante ao processo produtivo.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

2.5.2. Ora, a eliminação do transporte da matéria prima até a indústria e no curso
do processo industrial, culminaria mais do que a perda de qualidade do processo produtivo (o
que seria suficiente à concessão do crédito por relevante) mas também com a eliminação do
mesmo. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente arcou com os
fretes de aquisição (Venda EXW) bem como de transferência no curso do processo produtivo e
que sobre este serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor a concessão do
crédito.
2.5.3. Ainda no tema fretes. Cumpre destacar que frete e transporte não são
expressões sinônimas. Frete é o valor que se paga para que uma mercadoria saia de um lugar e
chegue a outro, o transporte é o deslocamento. É por este motivo que o caput do artigo 5o da Lei
10.893/04 dispõe que a base de cálculo do AFRMM é o frete “que é a remuneração do
transporte” e o § 1° da mesma norma em complemento dispõe que compõe o frete não apenas o
transporte mas “todas as despesas portuárias com a manipulação de carga (...) e outras
despesas de qualquer natureza a ele pertinentes”.
2.5.3.1. Em verdade, nem precisaríamos de Lei para saber a diferença entre frete e
transporte. Imaginemo-nos adquirindo uma mercadoria online em um país estrangeiro. Ao
clicarmos no botão de compra deparamo-nos com a informação de Frete Grátis. Após de sete
dias a sete meses de espera, o funcionário da transportadora bate em sua porta dizendo, “cá está
a sua mercadoria, mas para eu te entregar você precisa pagar as despesas portuárias e a
capatazia”. Sua resposta ao entregador será:...
2.5.3.2. É claro que as taxas de embarque, os serviços de capatazia e os e serviços
portuários de carga e descarga são pagos pelo armador ao operador portuário, sendo apenas
reembolsados pelo embarcador – o que significaria dizer que estes serviços não são adquiridos
pela Recorrente, o que fulminaria o crédito por sua base de cálculo, ex vi art. 3° § 1° inciso I das
Leis 10.833/03 e 10.637/02:
Art. 3° (...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
2.5.3.3. No entanto, a norma acima destina-se ao creditamento de revenda (inciso
I) e insumos (inciso II). Para o creditamento de fretes, o inciso II do § 1° inciso II do artigo 3°
alhures elege como base de cálculo não os itens adquiridos no mês, porém os itens incorridos no
mês – o que faz absoluto sentido tendo em mente que é passível de gozo de crédito o frete de
venda “quando o ônus for suportado pelo vendedor” (art. 3° inciso IX das Leis 10.833/03 e
10.637/02) e não quando o pagamento for suportado pelo vendedor. Assim, se ao fim e ao cabo,
o dispêndio saiu do bolso de outra pessoa que não aquela que tomou o serviço (pagando-o) é esta
outra pessoa, que não o tomador do serviço, que suportou o ônus; é esta outra pessoa, que não o
tomador do serviço, que tem direito ao creditamento.
2.5.3.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços portuários, e carga e
descarga no porto de embarque, não como insumo, mas como parte indissolúvel do frete de
venda.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

2.6. Ao observar a DACON da Recorrente a fiscalização destacou que todos os
créditos relativos aos bens do ATIVO IMOBILIZADO foram descritos em linha do DACON
destinada aos créditos com fundamento no art. 1o da Lei 11.774/2008. No entanto, “no âmbito do
art. 1o da Lei 11.774/2008, não é qualquer aquisição de imobilizado que dá direito a crédito.
Apenas as aquisições de máquinas e equipamentos dão” e desde que aproveitados
imediatamente, no mês da aquisição – requisitos estes não cumpridos pela Recorrente em
nenhum dos casos.
2.6.1. A Recorrente destaca que não tomou como base de creditamento a Lei
11.774/2008 e sim o artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02 que permitem o gozo do
crédito aos dispêndios com EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS em imóveis utilizados nas
atividades da empresa. Para demonstrar o alegado, a Recorrente traz aos autos arquivos com
fotos e descrição das máquinas, equipamentos, e demais bens por si adquiridos.
2.6.2. Como se nota, a Recorrente confessa que apurou crédito com base no
artigo 3° inciso VII das Leis 10.833/03 e 10.637/02. Acontece que referido crédito deve ser
calculado sobre o valor dos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e a
Recorrente (nos termos de análise detida da fiscalização e não impugnada) tomou os créditos
pelo valor de aquisição, logo, a manutenção da glosa é de rigor, independentemente da
vinculação do item com a atividade da empresa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço parcialmente do recurso
voluntário, dando-lhe parcial provimento para:
3.1. Reverter a glosa sobre:
3.1.1. Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos industriais, de
calibração de equipamentos e de calibração de equipamentos de qualidade
bem como de manutenção de equipamentos de laboratórios;
3.1.2. Armazenagem de transbordo e de venda, nesta inclusa a
armazenagem para formação de lote de exportação;
3.1.3. Serviço de carga, descarga e movimentação nos armazéns no
mercado interno;
3.1.4. Fretes na aquisição de insumos, inclusive os fretes do produtor rural
para armazém próprio e de terceiro e deste para o parque industrial;
3.1.5. Taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços
portuários, e carga e descarga no porto de embarque;

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Winderley Morais Pereira – Redator Designado

Em que pese o respeitável voto do e. relator, divirjo do entendimento quanto à
reversão das glosas nos créditos referentes às despesas serviços de capatazia e os e serviços
portuários de carga e descarga.
Nos termos constantes do relatório, a Recorrente apurou crédito sobre as
operações de carga e descarga e serviços portuários. Analisando a matéria referente aos custos
referentes às operações de exportação em conformidade com os conceitos que vem sendo
adotado por este Conselho para definir as possibilidades de créditos nas apurações do PIS e da
COFINS não cumulativos. Entendo, que as operações não estão incluídas no conceito de insumo
e também não estão incluídas dentro do custo de frete de venda e, portanto, ao meu sentir, a
legislação que rege a matéria não permite o aproveitamento de créditos decorrentes de serviços
de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos (despesas portuárias,
serviços no embarque, serviços de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro dentre
outros).
Nesse mesmo sentido, a 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão no 9303-
011.000, de 12/09/2020, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e COFINS, serviços de
capatazia e estivas, por ausência da previsão legal. O Acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 PIS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DESPESAS PORTUÁRIAS
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018. Assim, é prevista a concessão de créditos do PIS, entre
outras situações, a gastos com insumos ou frete/armazenamento na venda de produtos.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. No caso, as despesas portuárias - de capatazia e
estivas, movimentação de carga, serviços de embarque, despesas com estadia de
container, assessoria logística, serviço de despacho aduaneiro, etc, não dão direito a
crédito por não caracterizarem insumo nem frete/armazenamento na venda do produto.
Transcrevo a seguir trecho do voto condutor do Acórdão da CSRF que peço vênia
para incluir no meu voto e fazer dele minhas razões de decidir.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

Pois bem. Para o conceito de insumo para fins de reconhecimento de créditos do
PIS, não-cumulativo, importa ressaltar que não se alcance todos os gastos da empresa.
Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela contribuinte
visando conceituar o insumo para fins dessas contribuições. Para tanto, me amparo no
que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no
julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, consoante procedimento para recursos
repetitivos.
Com o conceito de insumos acima delineado, passemos a analisar o caso
concreto em discussão.
Repisando-se, no Recurso Especial da Fazenda Nacional pede a reversão do
direito de crédito reconhecido no Acórdão recorrido, a fim de que seja reformando em
parte, para ser restaurada a decisão de 1a instância.
Pois bem. Consta dos autos que a Contribuinte tem por atividade (dentre outras)
a produção, venda e comercialização de açúcar de cana-de-açúcar e seus subprodutos,
produção de etanol de cana-de-açúcar e de subprodutos, para venda dentro ou fora do
Brasil.
O Acórdão recorrido entendeu, no caso dos “gastos logísticos na venda”, que
tais gastos estão abrangidos pela expressão “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme consta no inciso IX, do artigo 3o das Leis no 10.833, de
2003 e 10.637, de 2002. São termos cuja semântica abrange a movimentação das
cargas na operação de venda.
Saliente-se que, nas razões do recurso da Fazenda Nacional, não é alegado,
especificamente, como fundamento do pedido, que os gastos aqui discutidos, foram
incorridos após a fase de produção/fabricação, e estão abrangidos pela expressão
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme consta no
inciso IX, do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, assentado no Acordão
recorrido. Com efeito, o argumento utilizado pela recorrente, para restabelecimento
das glosas, foi o de que “tais glosas foram procedidas pela fiscalização apenas em
relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à 01/02/2004, a partir de quando a
legislação regente passou a autorizar o creditamento em relação a tais despesas”, o
que, como visto alhures não se confirma, uma vez que houve sim as glosas
(caracterizado, pelo recorrido, como serviços de logística na operação de venda) e
especificadas no Despacho Decisório que referem-se a despesas realizadas no porto
onde os produtos industrializados são exportados. Veja-se (fl.121):
“6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços
como insumo, pois se referem a gastos com supervisão de embarque na exportação e
prestação de serviços de logística na exportação (ver fls. 37, item 1). Tampouco estes
gastos podem ser considerados como de fretes e armazenagem nas operações de
venda. 7. Na composição da linha 7 (Despesas de Armazenagem de Mercadoria e
Frete na Operação de Venda) a empresa, intimada, apresentou os espelhos das notas
fiscais ou recibos de pagamentos que compunham a conta 6101242421 - Despesas
Portuárias (ver fl. 37- item 4). E foram considerados apenas os gastos discriminados
nos documentos como de armazenagem ou frete (art. 8°, II, "e" da IN SRF 404/04),
sendo excluídos os demais, como: despesas portuárias, ad valorem, serviços no
embarque, serviços de assessoria logística, serviços de despacho aduaneiro, despesas
com estufagem, despesas com estadia de container, despesas com utilização de
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

empilhadeira, serviços operações portuárias, despesas com liberação e
acompanhamento, despesas com locação empilhadeira, despesas com inspeção e
acompanhamento, adesivos, despesas com papel kraft, serviços mão de obra prestados
no embarque, capatazia, serviços prestados no embarque. Ao final das planilhas de
cada mês do 4° trimestre de 2004 encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas.
7.1. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de armazenagem
as despesas de estadia, que foram também excluídas”.
Contudo, como o julgador não está vinculado aos fundamentos alegados pelas
partes, mas sim à matéria objeto do pedido, prossigo na análise do recurso. Entendo
que não gera direito a crédito do PIS (e da COFINS) os gastos com serviços de
logística na operação de venda, discutidos no recorrido, tais como os serviços de
capatazia e estivas, por ausência de previsão legal, porque mesmo sendo serviços
essenciais utilizados pelo Contribuinte nos seus procedimentos para exportação de
seus produtos industrializados, nesta fase, o processo de produção já encontra-se
concluído e portanto não há que se utilizar do crédito nos termos previstos no inciso II,
do art. 3o, das Leis 10.637, de 2002 para o PIS (e Lei no 10.833, de 2003 para a
COFINS), e as possibilidades de creditamento estão descritas nos art. 3o das referidas
Leis.
De sua leitura, não desponta a possibilidade de aproveitamento de créditos
decorrentes de serviços utilizados fora do processo produtivo como é o caso dos
serviços de estiva e capatazia contratados para a exportação de seus produtos
(despesas portuárias, serviços no embarque, serviços de assessoria logística, serviços
de despacho aduaneiro e as demais acima discriminadas). Trata-se de despesas
administrativas com serviços portuários de movimentação e expedição de
mercadorias, as quais não podem gerar direito ao crédito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, esta 3a Turma da CSRF, no julgamento do Acórdão no
9303-008.027, de 19/02/2019, decidiu que não gera direito a crédito de PIS e
COFINS, serviços de capatazia e estivas, por ausência da previsão legal, quando o
voto vencedor foi, por designação, de minha lavra. Veja-se:
“Em que pese a clareza dos fundamentos esposados pela ilustre Conselheira
Relatora na análise do Recurso Especial em tela, peço vênia para deles discordar em
parte, apenas quanto ao crédito da contribuição sobre os valores referentes a serviços
de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco).
Com efeito, entendo que esses valores não caracterizam insumo, porque
incidem sobre o produto que já está pronto, sendo portanto inaplicável o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Por outro lado, apesar de serem despesas de alguma
forma relacionadas com a venda, não caracterizam armazenagem e frete de venda e,
assim, penso ser inaplicável o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento esposado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018. Ressalvo não
comungar de todas as argumentações nele postas, entretanto, concordo com suas
conclusões.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com
serviços de capatazia, de carga e descarga e de monitoramento (taxa de risco), de
acordo com o referido Parecer esses gastos não podem ser considerados insumos, por
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

estarem relacionados ao produto já acabado. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos
55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente , como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Como os gastos em questão não caracterizam insumo, não podem gerar o
crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Resta perquirir se eles poderiam se enquadrar no conceito de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, para fins de geração do
crédito previsto no inciso IX do antes referido art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003.
Entendo que não, pois trata-se de serviços relacionados à logística de produtos
acabados, não necessariamente relativos especificamente à venda. Além disso, o
crédito deve ser interpretado nos termos determinados pela lei, que restringiu a
armazenamento e frete na venda, não cabendo a inserção de outros elementos no
permissivo legal.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Sujeito Passivo”.

Diante do exposto, voto por manter as glosas das despesas referentes aos serviços
de capatazia e os e serviços portuários de carga e descarga realizadas pela Autoridade Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.070 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944989/2013-83

Fl. 2024
DF CARF MF
Original